Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-80.2005.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001614-80.2005.8.07.0006 RECORRENTE: ELAINE CORREA BARBOSA RECORRIDOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 38300616) interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA EM TERRA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SER USUCAPIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 1. O instituto da usucapião, como forma de aquisição de propriedade que é, repousa no dever do cumprimento da função social da propriedade. Não há dúvidas que, o direito de usucapir e o próprio direito de propriedade encontram limites no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se “atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, por força do que dispõe o art. 182, § 2o da CF/88. 2. Os direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, bem como se forem observadas todas as normas relacionadas ao zoneamento e ocupação do solo urbano pelo Município no qual o terreno está inserido. 3. Se a parte autora informa a extensão da área que pretende usucapir de forma contraditória, bem como afirma que autorizou pessoa a morar no imóvel e não sabe qual o prazo da ocupação, ressai, por óbvio, que não estão preenchidos os requisitos para o desiderato da pretendente. 4. Enquanto o loteamento permanece em situação irregular, ou seja, enquanto o loteamento não se enquadra nas diretrizes legais para a sua constituição, não é possível que tanto o loteador quanto os adquirentes dos terrenos insertos no loteamento invoquem contra terceiros direitos inerentes ao bem jurídico propriedade, pois entendimento diverso significaria permitir que tanto um quanto o outro se beneficiassem em razão de ato ilícito por si mesmo praticado. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que todos os requisitos da usucapião foram devidamente comprovados por meio de documentos e testemunhas. Colaciona julgado do TJMG para amparar a sua tese. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, a recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630, e FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO, OAB/DF 51.706 (ID. 40308727). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. [...] Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.149.963/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2022). Caso superados os óbices acima indicados, também não caberia prosseguir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De uma análise detida do caderno processual eletrônico, observa-se que durante todo o alegado período aquisitivo, a ocupação se deu em total descumprimento à função social, posto que o imóvel era irregular (fato incontroverso). Além disso, em seu depoimento, a autora afirma ter colocado alguém para morar no imóvel, mas não soube dizer há quanto tempo essa pessoa reside na aludida área. Ademais, não indicou todos os confinantes do imóvel [...] Como se pode notar, a autora menciona uma extensão menor da área a ser usucapida em sua inicial e no depoimento declara ser muito maior referida área do terreno, demonstrando certa incerteza e fragilidade do alegado. Percebe-se, ainda, que o lote se manteve irregular, desafiando deliberadamente a legislação urbanística e ambiental, não havendo de se falar em atendimento à função social da propriedade, requisito intrínseco ao instituto da usucapião. Com efeito, no caso dos autos, a apelante tinha consciência da irregularidade da área, tinha, portanto, perfeita noção da proibição tanto da comercialização, quanto do parcelamento, consoante verificado no depoimento acima transcrito. Dessa maneira, se o objeto usucapível não atende à legislação urbanística em vigor, em especial à Lei 6766/79, a ação de usucapião manejada esbarra em óbice intransponível” (ID. 31998963). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. (ID. 40308727), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao recurso especial de ID. 38769066, dele não conheço, pois “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016